Tribunal: TJMT
Processo: 1009532-90.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009532-90.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), HELIO HENRIQUE TEODORO VARGA - CPF: 638.421.061-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

A
GRAV
ADO(S):

HELIO HENRIQUE TEODORO VARGA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado contra decisão proferida nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu pedido de renovação de pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. A agravante sustenta a possibilidade de renovação da diligência em razão do transcurso de mais de dois anos desde a última tentativa de bloqueio, bem como a inexistência de inércia apta a justificar a suspensão do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o decurso de lapso temporal razoável desde a última tentativa de bloqueio eletrônico autoriza a renovação da pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, independentemente da demonstração de alteração patrimonial do executado; e (
ii
) estabelecer se é possível afastar a suspensão da execução anteriormente determinada e não impugnada oportunamente pela parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento consolidado do STJ admite a renovação de pesquisa patrimonial por sistemas informatizados quando verificado lapso temporal razoável desde a última tentativa de constrição, independentemente de prova prévia de modificação da situação financeira do executado.

Os ativos financeiros possuem natureza dinâmica e sofrem alterações constantes, de modo que exigir da parte exequente prova prévia de alteração patrimonial implica impor ônus excessivo e de difícil cumprimento, diante do sigilo das informações bancárias.

A última pesquisa via SISBAJUD ocorreu em julho de 2023 e resultou em constrição parcial de valores, circunstância que evidencia a utilidade da ferramenta e a existência de movimentação financeira em nome do executado.

O pedido de renovação formulado em agosto de 2025 observa lapso temporal superior a dois anos, período reconhecido pela jurisprudência como suficiente para justificar nova diligência constritiva.

A suspensão da execução foi determinada em decisão anterior regularmente publicada e não impugnada pela exequente, circunstância que atrai a incidência da preclusão processual e impede a rediscussão da matéria no presente agravo de instrumento.

A manutenção da suspensão do feito não impede o deferimento de nova medida executiva útil, especialmente quando demonstrada a potencial efetividade da renovação da pesquisa patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O decurso de lapso temporal razoável desde a última tentativa de bloqueio eletrônico autoriza a renovação da pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, independentemente de comprovação prévia de alteração patrimonial do executado.

A natureza dinâmica dos ativos financeiros justifica a renovação periódica de diligências constritivas para localização de bens penhoráveis.

A ausência de impugnação oportuna da decisão que suspende a execução acarreta preclusão processual e impede a rediscussão da matéria em recurso posterior.

A suspensão da execução não obsta o deferimento de novas medidas executivas potencialmente eficazes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 921, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.999.817/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 08.05.2023,
DJe
10.05.2023; TJMT, N.U 1045969-67.2025.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 03.03.2026, DJE 11.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT (ID 218274436), que indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD e determinou a remessa dos autos ao arquivo.

Na origem, a Cooperativa agravante ajuizou Ação de Execução em face de
HELIO HENRIQUE TEODORO VARGA
, objetivando a satisfação de crédito inadimplido.

A decisão agravada indeferiu o pedido de nova pesquisa patrimonial via SISBAJUD e determinou o arquivamento dos autos, conforme ID 218274436
:

Vistos, etc.

Trata-se de execução suspensa pelo prazo de um ano, nos termos do artigo 921, inciso III, e § 1o do Código de Processo Civil, em razão da não localização de bens passíveis de penhora, conforme decisão proferida em ID. 144357132.

Conforme decisão anterior, determinou-se o arquivamento provisório dos autos, em conformidade com o § 2o do mesmo artigo.

A parte exequente, apresentou petição (ID. 208823485) pleiteando,
genericamente
, a utilização da ferramenta SISBAJUD para a localização de eventuais valores.

É a síntese do necessário.

DECIDO.

O artigo 921, inciso III, do CPC estabelece que, não sendo localizados bens penhoráveis, o curso da execução será suspenso, iniciando-se o prazo de um ano, após o qual poderá ser decretada a prescrição intercorrente, caso não sejam encontrados elementos que permitam a continuidade da execução.

No caso, não houve qualquer demonstração de mudança na situação econômica do executado ou indícios concretos que justifiquem o uso de ferramentas de busca patrimonial.

O simples pedido de reiteração de diligências, sem a apresentação de novos elementos, configura ato contrário à eficiência processual.

Além disso, a determinação de arquivamento não se presta a gerar movimentações processuais desnecessárias, especialmente diante da ausência de comprovação de fatos novos que sustentem a prática de atos processuais adicionais.

Por conseguinte, a suspensão prevista pelo Código de Processo Civil nos termos indicados, não condiciona o desarquivamento à mera solicitação de diligências genéricas, mas sim à demonstração de elementos concretos da existência de bens passíveis de penhora.

Diante do exposto:

INDEFIRO
o pedido formulado pela parte exequente para realização de busca patrimonial pela ferramenta SISBAJUD, por ausência de demonstração de novos elementos que justifiquem a diligência requerida.

Determino o
RETORNO DOS AUTOS AO ARQUIVO
, permanecendo na condição de arquivados provisoriamente, conforme decisão anterior, até o decurso do prazo prescricional ou eventual manifestação da parte exequente com elementos concretos que sustentem o desarquivamento.

Intime-se a parte exequente para ciência desta decisão.

Às providências.

Nas razões recursais (ID 351070361), a agravante sustenta as seguintes teses:

1
) Cabimento da renovação da pesquisa de ativos financeiros pelo sistema
SISBAJUD
e
i
legitimidade da suspensão da execução por ausência de inércia imputável à exequente

Ao fim, a agravante requer o provimento do recurso para que seja determinada a realização de nova pesquisa via SISBAJUD, com utilização da ferramenta de repetição programada de bloqueio, e para que seja afastada a suspensão da execução, com o regular prosseguimento do feito.

Não foram apresentadas contrarrazões. O AR destinado ao agravado foi devolvido sem cumprimento, conforme certidão de AR Digital referência 353036883/2026, obtida em 03/05/2026.

O recurso é tempestivo
(Aba Expedientes –
Intimação (46929028) - Prioridade: Normal - ID do documento (222424204) e Intimação (46929027) - Prioridade: Normal - ID do documento (222424203)
– PJE 1o Grau)
estando presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive quanto ao preparo recursal (ID 351259359).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

AGRAVADO(S):

HELIO HENRIQUE TEODORO VARGA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
em face da decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0002862-67.2016.8.11.0044, originária da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, a qual indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD e determinou o arquivamento dos autos.

O Juízo de origem fundamentou a decisão na ausência de demonstração, pela exequente, de alteração na situação econômica do executado ou de indícios concretos que justificassem a reiteração da medida constritiva, concluindo pela necessidade de suspensão do feito.

A agravante, por sua vez, sustenta que a paralisação do processo decorreu de falha na comunicação oficial dos atos judiciais, uma vez que as movimentações processuais ocorridas entre outubro de 2023 e agosto de 2025 não foram publicadas no Diário de Justiça Eletrônico, o que impediu o regular acompanhamento do feito.

Afirma, ainda, que a última tentativa de bloqueio via SISBAJUD foi realizada em 2023, tendo resultado em constrição parcial de valores, e que o simples decurso de mais de dois anos desde aquela diligência constitui fundamento suficiente para autorizar sua renovação, dada a natureza volátil dos ativos financeiros.

Acrescenta que a suspensão da execução foi decretada de ofício, sem que lhe fosse oportunizada prévia manifestação sobre a possibilidade de indicação de
outros bens ou requerimento de novas medidas executivas, o que configura violação ao contraditório e ao devido processo legal.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões de mérito suscitadas no recurso.

1) Cabimento da renovação da pesquisa de ativos financeiros pelo sistema
SISBAJUD e
ilegitimidade da suspensão da execução por ausência de inércia imputável à exequente

A controvérsia central deste recurso consiste em definir se o mero transcurso do tempo desde a última tentativa de bloqueio eletrônico de ativos financeiros é suficiente para autorizar a renovação da diligência, ou se, ao contrário, incumbe à parte exequente demonstrar previamente que houve modificação na situação patrimonial do executado.

O
STJ firmou entendimento no sentido de que a renovação de pesquisa patrimonial por meio de sistemas informatizados é plenamente admissível quando verificado o decurso de lapso temporal razoável desde a última tentativa, independentemente da comprovação prévia de alteração da situação financeira do executado

Isso porque os ativos financeiros possuem natureza essencialmente dinâmica, sujeitos a variações constantes ao longo do tempo, de modo que a exigência de prova prévia de modificação patrimonial equivaleria, na prática, a impor à parte credora um ônus de impossível cumprimento, dado que as informações bancárias são protegidas por sigilo e somente acessíveis mediante autorização judicial.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA
SISBAJUD .
POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE IMPONHAM SEJA RENOVADA A DILIGÊNCIA. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA COM FUNDAMENTO NA ANÁLISE DE FATOS E
PROVAS .
SÚMULA N.o 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO .
1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema
Bacenjud
, desde que observado o princípio da razoabilidade. 2. Impossibilidade de revisão das conclusões do Tribunal a quo quanto à ausência de demonstração da alteração na situação financeira do
executado .
Súmula n.o 7 do STJ. 3. Agravo interno não
provido .
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1999817 DF
2021/0322358-9, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/05/2023)

No mesmo diapasão, esta Quinta Câmara de Direito Privado já se pronunciou sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE NATUREZA DÚPLICE. OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA E OBRIGAÇÃO DE FAZER. OMISSÃO DECISÓRIA QUANTO À INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER SOB PENA DE ASTREINTES. JULGAMENTO CITRA PETITA. NULIDADE RECONHECIDA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA PATRIMONIAL VIA SISBAJUD. MODALIDADE TEIMOSINHA. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A DOIS ANOS. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PRÉVIA DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de renovação de pesquisa patrimonial via sistema SISBAJUD e determinou o arquivamento provisório de cumprimento de sentença por execução frustrada, sem apreciar pedido expresso de intimação da executada para cumprimento de obrigação de fazer mediante fixação de astreintes. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que deixa de apreciar pedido expresso de intimação da executada para cumprimento de obrigação de fazer, mediante fixação de astreintes, configura omissão decisória caracterizadora de julgamento citra petita; e (
ii
) saber se o lapso temporal superior a dois anos desde a última pesquisa patrimonial via sistema SISBAJUD justifica a renovação da diligência, independentemente de demonstração prévia de alteração na situação patrimonial do devedor. II. Razões de decidir 3. A decisão recorrida incorreu em omissão decisória ao não apreciar pedido expresso e reiterado de intimação da executada para cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença exequenda, configurando-se citra petita e violando o dever de fundamentação previsto no art. 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil. 4. Quanto à renovação das pesquisas patrimoniais, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que o decurso de lapso temporal razoável, especialmente superior a dois anos, justifica nova tentativa de localização de ativos financeiros, independentemente de demonstração prévia de alteração patrimonial pelo exequente. 5. A exigência de demonstração prévia de modificação patrimonial para renovação da pesquisa via SISBAJUD constitui standard probatório incompatível com a finalidade do próprio sistema. 6. A modalidade Teimosinha, consistente na reiteração automática de ordens de bloqueio pelo prazo de trinta dias, mostra-se especialmente adequada para capturar recursos que estejam transitoriamente disponíveis nas contas do devedor, aumentando significativamente a probabilidade de satisfação do crédito sem onerosidade excessiva para o Poder Judiciário ou para a executada. 7. Os princípios da efetividade da execução (art. 4o do CPC) e da cooperação processual (art. 6o do CPC) impõem postura ativa do Poder Judiciário na busca de meios executivos eficazes, especialmente quando o exequente demonstra persistência e diligência na satisfação de crédito reconhecido por
sentença transitada em julgado. O arquivamento prematuro da execução, sem esgotamento dos meios disponíveis, contraria a garantia constitucional de acesso efetivo à justiça (CF/1988, art. 5o, XXXV). IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. Configura omissão decisória caracterizadora de julgamento citra petita a decisão que deixa de apreciar pedido expresso de intimação da executada para cumprimento de obrigação de fazer mediante fixação de astreintes, impondo-se a manifestação específica do juízo sobre a pretensão executiva. 2. O lapso temporal superior a dois anos desde a última pesquisa patrimonial via sistema SISBAJUD justifica a renovação da diligência, sendo desnecessária a demonstração prévia de alteração na situação patrimonial do devedor, em observância aos princípios da efetividade da execução e da cooperação processual. 3. A modalidade Teimosinha, consistente na reiteração automática de ordens de bloqueio, constitui ferramenta legítima e adequada para maximizar as possibilidades de localização de ativos financeiros em execuções frustradas." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 4o, 6o, 139, IV, 489, §1o, IV, 492, 497, 536, 797, 805, 921, §§1o a 4o; CF/1988, art. 5o, XXXV. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI no 1018961-16.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 04.09.2025; TJ-MT, AI no 1019647-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2025; TJ-DF, AI no 0723859-66.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 21.09.2022; TJ-DF, AI no 0704563-92.2021.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 19.05.2021. (N.U 1045969-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026,
Publicado
no DJE 11/03/2026)

No caso concreto, a última pesquisa via SISBAJUD foi realizada em julho de 2023, tendo resultado em constrição parcial de valores, o que, por si só, evidencia a utilidade da ferramenta e a existência de movimentação financeira em nome do executado.

O novo pedido foi formulado em agosto de 2025, após o transcurso de mais de dois anos, período que supera com folga o lapso razoável reconhecido pela jurisprudência como suficiente para justificar a renovação da diligência.

Presente, portanto, o fundamento para o deferimento da medida requerida, impondo-se a reforma da decisão agravada nesse ponto.

Outra questão suscitada pela agravante diz respeito à manutenção da suspensão da execução e ao retorno dos autos ao arquivo provisório após o indeferimento da nova diligência requerida.

Nos termos do art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil, a suspensão da execução é cabível quando não forem localizados bens penhoráveis do executado.

Ocorre que
não comporta acolhimento a pretensão recursal no ponto em que busca afastar a própria suspensão anteriormente determinada nos autos.
Explico.

Isso porque a suspensão da execução foi expressamente decretada em decisão pretérita proferida no ID 144357132
– PJE 1o Grau
, regularmente disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico, sem que tenha havido impugnação oportuna pela parte exequente, circunstância que atrai a incidência da preclusão processual
, conforme:

Desse modo, não se revela possível, no âmbito do presente agravo de instrumento
,
interposto contra decisão superveniente que apenas indeferiu nova diligência patrimonial e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório
,
revisitar ou desconstituir os efeitos da decisão anterior que determinou a suspensão do feito, sob pena de indevida ampliação do objeto recursal.

Todavia, a manutenção dos efeitos da decisão pretérita de suspensão não impede, por si só, o deferimento de nova medida executiva útil, especialmente quando evidenciado o decurso de lapso temporal razoável desde a última tentativa de constrição patrimonial e a potencial efetividade da diligência requerida.

Nesse contexto, merece parcial reforma a decisão agravada exclusivamente para determinar a renovação da pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, inclusive mediante utilização da ferramenta de reiteração programada de ordens, mantidos os efeitos da decisão anteriormente proferida quanto à suspensão do feito.

Conclusão

Por todo
exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a decisão agravada exclusivamente a fim de determinar
a realização de nova pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, inclusive mediante utilização da funcionalidade de reiteração programada de pelo prazo a ser fixado pelo Juízo de origem.

Mantenho, contudo, os efeitos da decisão anteriormente proferida no ID 144357132, no tocante à suspensão do feito, porquanto não impugnada oportunamente, operando-se a preclusão processual quanto à matéria.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026